Tribunal: STJ
Processo: 0747299-23.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207578 - DF (2025/0125002-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: FABIO MELO SALIBA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE
NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
29/05/2025
04/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 33d99f09-eb72-4f5e-8a54-d1be1f41bbac

RECURSO ESPECIAL No 2207578 - DF (2025/0125002-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: FABIO MELO SALIBA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE
NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito
, fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o
Federal e Territórios
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local no julgamento do Agravo em Execução
Penal n. 0747299-23.2024.8.07.0000, assim ementado (fl. 818):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO.
EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ARTIGOS 3o E
4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO
POR
DECRETO
ANTERIOR.
CONCESSÃO
DE
NOVO
BENEFÍCIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em
face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções
Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de comutação, com base no
Decreto 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de
comutação por decretos anteriores.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, já agraciado
com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da
República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84,
inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados
pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena
(indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
Documento eletrônico VDA47140440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/04/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 7562daa6-1e20-4f04-be46-7787a6b46882

4. Os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente
a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de
idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse
devem ser apreciados pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.
Nas razões, o recorrente aponta contrariedade ao art. 4o do Decreto
Presidencial n. 11.846/2023, aduzindo que, ao reconhecer a possibilidade de
concessão de nova comutação de pena a condenado já beneficiado por decretos
anteriores, o Tribunal de origem violou a literalidade do artigo 4o do Decreto no 11.846
/2023, que expressamente condiciona a concessão da benesse à inexistência de
comutação prévia por decretos anteriores, olvidando-se do entendimento sedimentado
(fl. 834).
pelo Tribunal da Cidadania acerca do tema
Ao final da peça recursal, requer o provimento da insurgência para reformar
o acórdão recorrido e condicionar o deferimento de nova comutação ao apenado à
(fl. 837).
inexistência de comutação prévia por decretos anteriores
Oferecidas contrarrazões (fls. 850/859), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 864/866).
O Ministério Público Federal opina pelo provimento da insurgência (fl. 886
/888).
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
No que se refere à concessão de indulto ao apenado, o Tribunal de origem,
por maioria de votos, consignou o seguinte (fls. 811/814):
[...]
Por um lado, é certo que o agravante já foi beneficiado por decretos
anteriores, precisamente pelo Decreto 8.380/2014 e Decreto 9.246/2017, nos
termos do Relatório da Situação Processual Executória extraído do SEEU (ID
65879528).
Ocorre que, por outro lado, não há vedação expressa no Decreto n. 11.846
/2023 à concessão de indulto àqueles que já foram agraciados com comutações
por decretos anteriores. Ao contrário, interpretando-se todo o Decreto Presidencial
conjuntamente verifica-se a possibilidade de concessão da comutação aos que já
foram beneficiados com comutações anteriores. Vejamos.
O art. 3o, “caput” , do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 fixou critério para
a comutação da pena remanescente, aferida em 25-dezembro-2023, para aqueles
que não preencheram os requisitos do mesmo Decreto para o indulto. No § 1o do
art. 3o, destacou que o cálculo deveria ser feito sobre o período de pena já
cumprido até a data-limite, se o período de pena já cumprido, descontadas as
comutações anteriores, for superior ao remanescente. No § 2o do mesmo artigo 3o,
Documento eletrônico VDA47140440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/04/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 7562daa6-1e20-4f04-be46-7787a6b46882

estabeleceu que a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova
comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena
já cumprido.
No artigo 4o , o Decreto 11.846/2023 preconizou que a comutação será
deferida àqueles que, condenados a penas privativas de liberdade, não tenham,
até a data-limite do Decreto, recebido comutação por Decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior:
[...]
O art. 4o do Decreto n. 11.846/2023 igualmente não veda a comutação
àquele agraciados com comutações por Decretos anteriores– nem poderia, sob
pena de confrontar diretamente com as previsões do art. 3o, §§ 1o e 2o.
Em verdade, o que se observa é que o Decreto n. 11.846/2023, após
ressalvar que as comutações anteriores devem ser descontadas (art. 3o, §§ 1o e
2o), previu no art. 4o que aqueles que, eventualmente, tinham direito a comutações
nos moldes de Decretos anteriores, porém, não as obtiveram até a data-limite do
Decreto (25-dezembro-2023), podem (ainda assim) ser beneficiados com a
comutação neste prevista, independentemente de pedidos anteriores.
A interpretação concilia as previsões dos artigos 3o, §§ 1o e 2o e artigo 4o.
A corroborar esta conclusão, tem-se que o disposto no parágrafo único do
artigo 4o que frisou que as comutações previstas nos artigos 3o e 4o (do Decreto
11.846/2023) não poderiam se cumulativas no tempo, ao dispor,
:
in verbis
Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para
as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3o e art. 4o.
Ora, o parágrafo único do artigo 4o do Decreto n. 11.846/2023 somente faz
sentido se a interpretação do “caput” do artigo 4o for no sentido declinado neste
voto, ou seja: não se trata de vedação à comutação àqueles agraciados com
comutações anteriores, mas sim de previsão de que a comutação será deferida
àqueles que, embora tenham preenchidos os requisitos de comutação de decretos
anteriores, não a obtiveram até a data-limite do Decreto n. 11.846/2023.
Logo, faz-se necessária a análise do cumprimento dos requisitos para a
comutação, nos moldes do Decreto n. 11.846/2023, uma vez que a comutação por
Decretos anteriores não foi prevista como óbice à benesse.
DIANTE DO EXPOSTO, dou parcial provimento ao agravo para que retornem
os autos à origem e sejam analisados os requisitos para a comutação das penas
referentes às guias n. 0042315-22.2006.8.07.0015, 0018331-62.2013.8.07.0015,
0011504-21.2002.8.07.0015,
0061992-28.2012.8.07.0015,
0091542-
20.2002.8.07.0015, 0001502-98.2016.8.07.0015, 0060962-70.2003.8.07.0015 e
0005425-45.2010.8.07.0015, nos moldes estabelecidos pelo Decreto n. 11.846
/2023, obstada nova negativa sob o argumento de que a comutação por Decretos
anteriores inviabiliza a benesse.
É o voto.
[...]
O fundamento apresentado pelo Tribunal
se encontra em dissonância
a quo
com a jurisprudência desta Corte e com o Decreto Presidencial n. 11.846, de 22 de
dezembro de 2023, tendo em vista que o citado art. 4o do referido Decreto condicionou
o direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de decretos
anteriores.
A propósito, a jurisprudência desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE
PENA. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE
NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a concessão
de comutação de pena ao paciente, com fundamento no Decreto Presidencial n.
Documento eletrônico VDA47140440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/04/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 7562daa6-1e20-4f04-be46-7787a6b46882

11.846/2023. A Corte de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o paciente
já havia sido contemplado com comutações por decretos anteriores, sendo essa
circunstância impeditiva da concessão da nova comutação, conforme disposto no
art. 4o do referido Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
vedação expressa do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão
de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos
anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal
veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4o, condiciona a
concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior concedido
por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação
de comutações.
5.
No caso, comprovou-se que o paciente já havia
sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da
nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena
possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em
respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 932.280/SC, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
10/12/2024
17/12/2024

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. APENADO JÁ AGRACIADO COM COMUTAÇÃO DE
PENA COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizou elementos capazes de
caracterizar flagrante ilegalidade.
2. Paciente cumpre pena privativa de liberdade e requereu a comutação da
pena com base no Decreto no 11.846/2023. O pedido foi indeferido em primeira
instância, sob o argumento de que o paciente já foi beneficiado com comutação de
pena por Decreto anterior, o que é vedado pelo art. 4o do Decreto no 11.846/2023.
3. A defesa alega constrangimento ilegal, argumentando que o art. 3o, §§ 1o
e 2o, do Decreto no 11.846/2023 autoriza a comutação mesmo para aqueles já
beneficiados anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto no 11.846/2023
permite a comutação de pena para condenados que já foram beneficiados por
comutações anteriores, considerando a interpretação dos arts. 3o e 4o do referido
Decreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado é de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
6. O art. 4o do Decreto no 11.846/2023 veda expressamente a concessão de
comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos
anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justifique a concessão do habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 945.418/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
4/12/2024
9/12/2024
No mesmo sentido, confiram-se: HC n. 990.089/MG, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.045.987/SP, Ministro
27/03/2025
Documento eletrônico VDA47140440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/04/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 7562daa6-1e20-4f04-be46-7787a6b46882

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e HC n.
27/5/2024
3/6/2024
958.841/PR, Ministro Og Fernandes, DJEN de
.
24/03/2025
Ante o exposto,
ao recurso especial para cassar o benefício
dou provimento
de comutação.
Documento eletrônico VDA47140440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/04/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 7562daa6-1e20-4f04-be46-7787a6b46882

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.207.578 / DF
Número Registro: 2025/0125002-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00115042120028070015
07472992320248070000
115042120028070015
1958644
7472992320248070000
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: FABIO MELO SALIBA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
04/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47930953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: 384fd187-9652-4db5-8aae-c244010ac010

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: 384fd187-9652-4db5-8aae-c244010ac010